Tribunal: TJMT
Processo: 1004121-03.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004121-03.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DELMAR NONATO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 012.308.581-05 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), IRENE QUINTINO - CPF: 042.647.321-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LEGALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de pessoa presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, § 13º, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), com a posterior conversão da prisão em preventiva pelo juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a existência de ilegalidade na prisão em flagrante diante da ausência de testemunhas presenciais da infração penal;

(
ii
) analisar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva;

(
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de testemunhas presenciais da infração penal não invalida o auto de prisão em flagrante, desde que subscrito por testemunhas da apresentação do custodiado à autoridade policial, conforme o art. 304, § 2º, do CPP.

4.
A decisão que decretou a preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública, na gravidade concreta dos fatos e na reiteração da conduta delitiva, configurando o
periculum
libertatis
.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6.
Medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantir a eficácia das medidas protetivas e a integridade física e psíquica da vítima, especialmente diante da reiteração da violência e da ineficácia de medidas já anteriormente aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de testemunhas oculares da infração penal não invalida o flagrante, desde que respeitado o art. 304, § 2º, do CPP.

2.
A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar.

4.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram ineficazes para evitar a prática de novas infrações e para proteger a integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 304, §2º, 310, 312, 313, III, 319; Lei n. 11.340/2006,
arts
. 20 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 608.468/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.03.2021; STJ,
AgRg
no RHC n. 165.887/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.09.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 922.391/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 27.11.2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 13.11.2023; TJMT, HC 1025187-73.2024, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1012264-49.2023, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 05.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Delmar
Nonato Ferreira da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 9 de fevereiro de 2025 pela suposta prática dos delitos previstos nos
arts
. 129, §13º, do Código Penal
(lesão corporal
qualificada pela violência de gênero
)
e 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06 (descumprimento de medida protetiva de urgência)
,
conforme se infere da decisão prolatada nos
a
utos do
processo

n.

1000122-45.2025.8.11.0096
.

Sustenta, a impetrante,
que
a prisão em flagrante é ilegal, pois os agentes policiais não presenciaram o crime, tendo chegado ao local posteriormente, o que descaracteriza o flagrante real e configura, no máximo, um “quase flagrante”.

Destaca que, em audiência de custódia, o magistrado homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva com base nos
arts
. 310, II, e 311 a 313, do Código de Processo Penal.

Aduz que a ausência de testemunhas presenciais compromete a legalidade do ato, pois o auto de prisão em flagrante exige a oitiva de testemunhas que tenham presenciado o fato ou, na ausência delas, testemunhas que atestem a apresentação do preso à autoridade policial, conforme o art. 304 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a prisão preventiva não se justifica, pois o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e o suposto descumprimento da medida protetiva ocorreu porque a própria vítima reatou voluntariamente o relacionamento com ele.

Afirma que a fundamentação da prisão com base na garantia da ordem pública é insuficiente, pois não há
fatos concretos
e contemporâneos que demonstrem a periculosidade do paciente.

Defende que a decisão judicial se baseia em uma suposição futura de reiteração criminosa, o que não é admissível no Direito Penal e Processual Penal, citando precedentes doutrinários e jurisprudenciais, inclusive do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para demonstrar a necessidade de uma fundamentação concreta para a prisão preventiva.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 271722892).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 272913377).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente
Dr.
Gerson N. Barbosa
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
278139884
):

SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO. IMPERTINÊNCIA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. PACIENTE DETIDO DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. 2. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CABIMENTO. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE DO DELITO, RENITÊNCIA DELITIVA E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a restituição da liberdade do paciente, em razão da alegada
ilegalidade da prisão em flagrante
diante da ausência de testemunhas presenciais e de apresentação, o que comprometeria a validade do auto de prisão.

Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, alegando ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
,
bem como em razão de sua
primariedade, residência fixa, vínculo laboral do paciente e fragilidade da fundamentação judicial, baseada em risco abstrato de reiteração delitiva, sugerindo, em alternativa, a concessão de liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Como cediço, o

h abeas c orpus é a ção c
onstitucional prevista no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição, destinada a coibir qualquer ilegalidade ou abuso de poder que ameace o direito de locomoção.

Nesse sentido, o art. 647 do Código de Processo Penal dispõe que será concedida ordem de
habeas corpus

toda vez que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
No entanto, o
inciso VI
,
do art. 648
,
do Código de Processo Penal autoriza o reconhecimento da
n
ulidade do processo, pela via do
habeas corpus
, desde que o vício seja manifesto e evidente.

No que tange às circunstâncias que envolveram a prisão, cumpre esclarecer que a eventual ausência de testemunhas oculares da infração penal
não invalida, por si só, a lavratura do auto de prisão em flagrante
. Tampouco a ausência da própria vítima – como se verificaria, por exemplo, em casos de homicídio consumado – obsta a formalização do flagrante.

Nessas hipóteses, o ordenamento jurídico prevê, nos termos do
art. 304, § 2º, do Código de Processo Penal
, que, não havendo testemunhas da infração,
pelo menos duas pessoas que tenham presenciado a apresentação
do preso à autoridade policial
devem subscrever o auto, juntamente com o condutor.

Tais pessoas são tecnicamente denominadas
testemunhas instrumentais ou impróprias
, cuja função é atestar a regularidade formal da apresentação do custodiado, e não propriamente a autoria ou materialidade do fato criminoso.

No caso concreto, verifica-se que o condutor da prisão,
Luan Menezes Araújo
, foi arrolado como
primeira testemunha da autuação
, ao passo que
Alisson José Lerner Lopes
figurou como
segunda testemunha
, atestando a apresentação do custodiado à autoridade policial. Dessa forma, foram devidamente observadas as formalidades exigidas pelo art. 304 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, inexistindo qualquer nulidade a macular a legalidade do auto de prisão em flagrante, cuja validade resta
plenamente preservada
no caso em análise.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Alegação de nulidade da prisão em flagrante decorrente da demora na realização da audiência de custódia e da não observância do disposto no artigo 304, § 2º, do CPP -Não ocorrência - Audiência de custódia devidamente realizada quando da alta médica do paciente -
Ausência de vedação legal para que o condutor seja ouvido como testemunha
- Eventual irregularidade decorrente da prisão em flagrante que já estaria superada pela superveniente decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva - Precedentes do STJ - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia preventiva - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2016177-05.2023.8 .26.0000 Rosana, Relator.: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 12/03/2023, 10ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)
.
Destacamos

Além disso,
os policiais militares foram acionados
imediatamente após a ocorrência dos fatos
, tendo localizado a vítima
com lesões visíveis no rosto
, além de relato coeso e circunstanciado sobre as agressões físicas sofridas, as quais
tinham acabado de acontecer e
já vinham sendo praticadas de forma reiterada pelo paciente, amoldando-se à hipótese do
art
. 302, II, do Código de Processo Penal.

Mas se isso não bastasse,
c
onsoante já esclareci por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência aviado juntamente com a
inicial, não incorre em
nulidade da prisão em flagrante por ausência de caracterização de alguma das hipóteses do art. 302 do
Código de Processo Penal
, sobretudo pelo fato de que os policiais chegaram em momento posterior a consumação do delito,
quando há a conversão do flagrante delito em preventiva em razão de expresso requerimento do Ministério Público durante a audiência de custódia.

Com efeito, resulta sibilina qualquer discussão sobre a higidez formal da prisão em flagrante delito com a conversão em prisão preventiva, tendo em vista a formação de um novo título prisional cautelar.

No mesmo sentido:

[...]
esta
Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar. [...]
[STJ,
AgRg
no HC n. 608.468/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 15/3/2021.]

[...] 5. Eventuais ilegalidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

[TJMT, HC 1025187-73.2024.8.11.0000, relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024.]

Por outro viés, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se registrar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de manter a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva de
Delmar
.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]
Da leitura do auto prisional, verifica-se o estado de flagrância de DELMAR NONATO FERREIRA DA CRUZ, visto que foi preso logo após cometer a infração penal (artigo 302, inciso II, do CPP), sendo, desta forma, legal a prisão e a detenção. Ainda, o flagrante encontra-se em ordem, foi respeitado o procedimento (art. 304 do CPP) e entregue ao autuado a respectiva nota de culpa (art. 306, §2º, do CPP), não se
vislumbrando nulidades que possam ensejar o relaxamento da prisão (art. 310, inciso I, do CPP), devendo ser, portanto, homologado.

Em atenção ao pedido do Ministério Público, passo a analisar se estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Para a decretação da prisão preventiva é necessária a demonstração efetiva de seus pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), aliados à presença de um dos requisitos enumerados que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos acima enumerados, foram fixadas outras condições obrigatórias para a decretação da prisão preventiva, sendo elas: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; e, d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Imperativo salientar que, a decretação da prisão preventiva, ante o seu caráter subsidiário, apenas se dará nas hipóteses em que não for cabível a aplicação, isolada ou cumulativa, das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado. No caso em análise, verifica-se que o autuado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, que prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão; e artigo 24-A, caput, da Lei n. 11.340/06, que prevê pena de 2 a 5 anos, de reclusão, e multa.

Fica preenchido os requisitos do artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.

A materialidade e os indícios suficientes da autoria estão demonstrados por meio do auto de prisão em flagrante (id. 183416958), boletim de ocorrência n. 2025.41621 (id. 183417341), termo de declarações dos policiais que atenderam a ocorrência (ids. 183417343 e 183417344), termo de declaração da vítima (id. 183417348), interrogatório em sede policial (id. 183417351), cópia da decisão que deferiu as Medidas Protetivas de Urgência (id. 183417352), cópia da intimação da MPU (id. 183417353) e exame de corpo e delito da vítima (id. 183417354).

Presentes os pressupostos, resta a aferição da existência de pelo menos uma das condições que autorizem a segregação preventiva e que se consubstanciam na sua necessidade em função da garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso o autuado não permaneça segregado, possuindo o intuito de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Consta dos autos que, no dia 9/2/2025, a guarnição da polícia militar foi acionada via telefone funcional, para intervir em uma violência doméstica que estaria ocorrendo na proximidade do posto “Bota”. Que ao chegarem no local informado, encontraram a vítima com o rosto ferido e reclamando de dores. Que o suspeito embriagado, foi até a casa da vítima e começou a xingá-la de “puta” e “vagabunda”. Que na sequência, ele passou a agredi-la com puxões de cabelo e socos na face. De acordo com a vítima, ela sofre de agressões frequentes por parte de seu parceiro e essa seria a terceira vez que ele a agride com socos e tapas. Que a vítima informou residir sozinha e ter receio das agressões se repetirem.

É certo que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no auto de prisão em flagrante demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública
.

As medidas protetivas concedidas em 3 de novembro de 2024, não foram suficientes para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, dado que o custodiado, mesmo devidamente intimado e cientificado das cautelares que o proibiam de se aproximar e manter contato com a vítima, foi até sua residência, após ingerir bebida alcoólica, e passou a xingá-la e, em seguida, a agredi-la
.

Além disso, a vítima, em seu depoimento prestada à autoridade policial, relatou que esta foi a terceira vez que sofreu agressões físicas por parte do autuado
.

Essas circunstâncias revelam o perigo gerado por seu estado de liberdade, especialmente porque, se se livrar solto, certamente tornará a delinquir, praticando crimes com violência contra pessoa, tal como ocorreu agora, colocando em risco a ordem pública, razão pela qual a segregação cautelar é medida que, por ora, se impõe
.

No mais, vale ainda dizer que, condições favoráveis, como endereço fixo e ocupação lícita, não constituem, por si sós, obstáculos à imposição da prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores dessa medida excepcional.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado
. Isso porque foram aplicadas medidas de tal natureza, mas elas não impediram o cometimento de novos delitos. Dentre as medidas cautelares previstas na norma em comento, destinam-se especificamente a evitar a reiteração aquelas enumeradas nos incisos II (proibição de acesso a lugares), III (proibição de contato com pessoa determinada), VI (suspensão do exercício de função ou atividade) e VII (internação provisória).

Os incisos II e III, em que pese sejam aplicáveis ao ato, não vejo razões para a imposição, uma vez que já foram deferidas Medidas Protetivas de Urgência nos autos n. 1001085-87.2024.8.11.0096. O inciso VI não tem
aplicação porque o autuado não exerce qualquer função ou atividade laboral vinculada a algum órgão público.

Ainda, ressalte-se que a monitoração eletrônica (inciso VII) não seria medida suficiente para evitar novos crimes, já que apenas demonstraria a precisa localização do autuado, sem impedir que ele praticasse novas condutas, até mesmo porque elas se deram em contexto de violência doméstica e, portanto, mesmo que ele permanecesse na própria casa, ele poderia novamente vir a praticá-las
.

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com vista a garantir a ordem pública.

[...]
.
Destacamos

No presente caso, a constrição cautelar da liberdade do beneficiário deste
writ
parece encontrar suporte normativo para sua manutenção pois, além de materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), apontada autoridade coatora asseverou ser necessário o resguardo da ordem pública

(periculum
libertatis
),
face as circunstâncias em que o crime foi, em tese, cometido, bem como

para coibir recidiva criminosa, visto que o paciente teve contra si medida protetiva de urgência pleiteado pela mesma vítima, que foi deferida pelo juízo em
3/11
/2024,
da qual
foi devidamente intimado. Porém, mesmo ciente das medidas protetivas, as descumpriu.

Desse modo, tem-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas outrora concedidas pelo juízo, com o desiderato de salvaguardar a ordem pública, bem como as integridades física e psíquica da vítima, dado que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor.

A decisão inquinada encontra absoluta guarida na legislação processual vigente, consoante se infere do disposto no art. 313, III, do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei
n o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

Não tendo sido suficientes as medidas protetivas de urgência para a proteção da ofendida, torna-se de rigor o decreto da custódia cautelar com o fim de assegurar os seus direitos, a teor do art. 20, da Lei 11.340/06,
e também
do art.
313, III
, do Código de Processo Penal, acima transcrito. É de se presumir que, se permanecer em liberdade, o insurgente voltará a adotar comportamento inadequado e a oferecer risco à vítima, inclusive porque praticou o fato ciente da vigência das medidas protetivas. A decisão hostilizada encontra absoluta sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. RECURSO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. A superveniência de sentença penal implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 3. A sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. No caso,
a decisão que decretou a prisão preventiva está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade das condutas imputadas e a reiteração delitiva do paciente. Além disso, as instâncias ordinárias entenderam ter havido descumprimento pelo agravante das medidas protetivas de urgência aplicadas em proteção à vítima, circunstância que corrobora a necessidade de manutenção da custódia. 5. Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente.
Precedente. 6. O descumprimento de medidas protetivas de urgência evidencia a necessidade de decretação da custódia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 7. "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade." 8. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º, do CPP) (
AgRg
no RHC n. 165.887/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022,
DJe
de 16/9/2022). 9. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 10. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 922.391/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)
Destacamos

A propósito, a respeito da temática, este Tribunal decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

Assim, não obstante a relevância dos argumentos do impetrante, considero acertada a decisão impugnada, uma vez que a prisão cautelar do paciente se revela necessária para o resguarde da ordem pública nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal. Não se trata, portanto, de uma prisão preventiva baseada em mera reiteração delitiva ou em presunções genéricas de periculosidade, mas sim de uma providência necessária e proporcional à gravidade concreta da reiteração infracional, evidenciando-se o
periculum
libertatis
.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de
modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
(...) 5.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
a
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Ademais disso, deixa-se de aplicar qualquer das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma delas possui natureza verdadeiramente segregadora. As medidas alternativas não garantem o afastamento efetivo do paciente do convívio com a vítima, sendo certo que ele já a procurou para novamente atentar contra bens jurídicos protegidos pelo ordenamento, mesmo após ter sido formalmente intimado acerca das medidas protetivas impostas. Tal conduta evidencia sua resistência em cumprir determinações judiciais quando em liberdade, tornando qualquer providência diversa da prisão preventiva inadequada e ineficaz para o caso concreto.

Ainda que o impetrante sustente que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum
libertatis
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal na edição do Enunciado nº 43, que assim dispõe: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, e
videnciando a periculosidade do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO POR OUTRO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA FERIDA. PUNIÇÃO ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. 2. A prisão por outro processo demonstra a contento a periculosidade do agravante, pois inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3.
Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência
dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 4. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.)
Destacamos

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Delmar
Nonato Ferreira da Cruz,
por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025